Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725609-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO GONCALVES DE LIMA, ARIEL CINTRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos n. 0700239-25.2021.8.07.0008, que indeferiu o seu pedido de intervenção anômala na ação de Usucapião, nos seguintes termos: Id 97077768 dos autos de referência: “O Distrito Federal requer sua inclusão no feito, sustentando interesse jurídico, consubstanciado na ocorrência de fato gerador do ITBI. Alega, ainda, ausência de interesse de agir, em razão da via eleita inadequada utilizada pelos autores. Argumenta que a ação correta seria de adjudicação compulsória. Decido. Somente é cabível o ingresso no feito como assistente litisconsorcial se demonstrado o interesse jurídico na demanda, e não o interesse meramente econômico, que é o caso dos autos. O instituto da assistência é modalidade espontânea, ou voluntária, de intervenção de terceiro, reclama, como pressuposto, interesse jurídico que se distingue do interesse meramente econômico. Na hipótese, o Distrito Federal afirma seu legítimo interesse na demanda, como terceiro prejudicado, ao argumento de que a transmissão do bem pela usucapião violaria a relação jurídico-tributária, em razão do não pagamento do imposto de transmissão de bens móveis (ITBI). Como se vê, é inequívoca a possível interferência na sua esfera econômica, como ente instituidor do tributo, o que, por si só, não autoriza a sua intervenção como assistente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a necessidade do interesse jurídico para o ingresso de terceiro no processo como assistente (AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Relatora Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJe 01/02/2013). Destarte, indefiro o ingresso do Distrito Federal no presente feito. Por conseguinte, fica prejudicada a alegação de ausência de interesse de agir. Aguarde-se a manifestação da União e intime-se a TERRACAP, para que manifeste seu interesse na causa.” Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL invoca a aplicabilidade do art. 5o, parágrafo único, da lei n. 9.469/97, que autoriza a intervenção das pessoas jurídicas de direito público nas causas travadas entre particulares, quando a decisão possa ter reflexos de natureza econômica, ainda que indiretos, independentemente da demonstração de interesse jurídico. Aduz que a atuação do DISTRITO FEDERAL é fundamental para evitar o burla ao pagamento do imposto pertinente, mormente porque houve inadequação da via eleita pelo autor ao pretender usucapir imóvel adquirido por meio de compra e venda, o que dá ensejo à ação de adjudicação compulsória com a incidência do fato gerador do ITBI, ao passo que a aquisição originária da propriedade por usucapião não é fato gerador do mencionado tributo (art. 3o, inciso IV do Decreto no 3.830/2006 e art. 2o, inciso IV do Decreto no 27.576, de 28/12/2006), repercutindo diretamente na relação jurídico-tributária entre o DISTRITO FEDERAL e o autor. Assevera que a aquisição da propriedade por meio de promessa de compra e venda não permite o reconhecimento do direito ao Usucapião, diante da inexistência do animus domini. Preparo recursal não efetuado porque o Ente Federativo é isento por lei. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019 do CPC), verificados os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora ( art. 300, do CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, I, do CPC. Na origem, trata-se de ação de usucapião extraordinário ajuizado por MARIO GONÇALVES DE LIMA e ARIEL CINTRA DA SILVA em desfavor do ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA em que os autores objetivam a declaração de aquisição originária da propriedade do imóvel localizado à Perímetro no vértice GOK-M-1065, de coordenadas N=8.258.659,96m e E=214.682,18m, situado na divisa da FAZENDA VÁRZEA e MESTRE D'ARMAS, constante da Matrícula sob n. 9.069, do Cartório do 3.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, fundada em contrato de compra e venda. Creio que a decisão não merece reparos. Conquanto o parágrafo único do artigo 5o da Lei n. 9.469/97 assegure a possibilidade de intervenção dos entes públicos no processo entre particulares, mesmo em hipótese de interesse econômico indireto, o entendimento majoritário desta Corte de justiça é de que a possibilidade de intervenção teria por finalidade esclarecer situação de fato ou de direito capaz de auxiliar na solução da lide em que é parte autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas ao correspondente ente federativo. No caso dos autos, o interesse demonstrado pelo DISTRITO FEDERAL para justificar a intervenção no processo não diz respeito à usucapião em si, mas tão somente à arrecadação fiscal derivada do alegado fato gerador tributário ocorrido com o negócio jurídico não transcrito na matrícula do imóvel no registro imobiliário competente. Assim, inexiste justificativa para que o DISTRITO FEDERAL ingresse como assistente litisconsorcial se o seu interesse não decorre de fato e direito afeto ao objeto litigioso, mas unicamente em razão do interesse meramente econômico. A norma processual prevista no art. 119 do CPC, exige o interesse jurídico do assistente litisconsorcial de modo que a sentença possa lhe ser favorável. Daí concluir que a legitimação para ingresso no feito só tem cabimento diante de um vínculo material subjacente, quando o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual em defesa de direito próprio, não lhe sendo dado discutir temas estranhos ao objeto da ação de usucapião, precipuamente quando o bem não se encontra sob domínio público, e não recai sobre ele direito ou garantia real conferido ao ente federativo interveniente. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que para intervir como assistente litisconsorcial, é indispensável a demonstração de interesse jurídico próprio no objeto em litígio, de forma que a solução da lide interfira juridicamente na relação jurídica do terceiro interessado. Em outras palavras, não se afigura viável e cabível a interseção quando não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico. Nesse sentido, confira-se a orientação firmada no âmbito desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. DISTRITO FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO. AUSENTE. ITBI. FATO GERADOR. INOCORRENTE. 1. Tratando-se de processo de usucapião entre particulares, em regra, não há interesse jurídico do Distrito Federal em ingressar no feito como Assistente Litisconsorcial, sob o argumento de que a aquisição do imóvel, de forma originária, não ensejaria a ocorrência do fato gerador do imposto sobre a transmissão de propriedade. Precedentes TJDFT. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1115198, 07067386420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 23/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA INTERVIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Na ação de usucapião, o interesse que legitimaria a intervenção do Distrito Federal seria a possibilidade de que as terras usucapiendas fossem públicas ou sobre elas incidisse alguma situação especial, como desapropriação ou tombamento. 2. O objeto da ação, restrita à declaração de eventual propriedade de imóvel pertencente a particulares não autoriza a participação do ente público na qualidade de terceiro interessado porque não é dado ao interveniente discutir temas estranhos ao objeto da ação de usucapião. 3. A alegação quanto à ocorrência de ausência ou necessidade de realização de inventário e consequente recolhimento de imposto de transmissão constitui questão alheia ao objeto litigioso, razão pela qual não se justifica a admissão do ente público como assistente litisconsorcial. 4. A Fazenda Pública dispõe da via da execução fiscal para cobrar seus créditos, não sendo possível admitir sua intervenção amparada em interesse meramente econômico advindo de relação jurídico-tributária supostamente existente entre o fisco e as partes da demanda. 5. Mantida a decisão singular que não conheceu do recurso de apelação do Distrito Federal por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade concernente à legitimidade e ao interesse de recorrer. 6. Condenado o agravante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. 7. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235433, 07031281320178070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Arrematando, cabe ao juízo a quo deliberar sobre a existência de interesse legitimador da intervenção do Distrito Federal em demandas entre particulares, haja vista que as modalidades de intervenção de terceiro pressupõem a existência de interesse jurídico, e não apenas econômico. Na hipótese de usucapião de imóvel particular, o interesse meramente econômico, consubstanciado na possibilidade de não recolhimento de tributo é questão estranha ao objeto da ação, não se mostrando apto a permitir o ingresso do ente público como terceiro interessado, razão pela qual deve permanecer incólume a decisão atacada. INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021, 17:17:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator